Tribunal: TJES
Processo: 5001131-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo; Revisão/Desconstituição de Ato Admnistrativo; Suplementar; Tratamento médico-hospitalar; COVID-19
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001131-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 -
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR -
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
- Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001131-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS, em face de DECISÃO (Id ́s 502341 e 502343) proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO POPULAR (Processo nº 0007998-50.2020.8.08.0024) ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou a omissão estatal “
em cumprir o mínimo existencial em relação ao direito fundamental à saúde, considerando que por estarmos vivenciando uma pandemia, ao invés de criar um Hospital de Campanha, o Exmo. Sr. Governador insiste em comprar, diariamente, leitos de UTIs nos hospitais particulares, que também estão se esgotando, ao invés de ampliar a rede pública por meio do referido Hospital especializado no tratamento de pessoas com COVID-19
”(Id 502332, p. 03).

Para tanto, em relação ao direito à saúde, asseverou “
que o Poder Público não pode se esquivar de sua obrigação constitucional (artigos 6º, 23, II e 196, todos da CF/88) de prestar atendimento adequado ao cidadão, desde que existam elementos suficientemente capazes de comprovar a necessidade do tratamento
”(ID 502332, p.07), notadamente por tratar-se de direito fundamental.

Em seguida, destacou “
que a cláusula da ‘reserva do possível’ — ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível — não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade
”(Id 502332, p.12).

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, a fim de que “
o Estado do Espírito Santo construa, pelo menos 01 (um) ‘hospital de campanha’, situado na região da Grande Vitória, (...) de forma à resguardar a saúde pública. Disponibilizando, ainda, enquanto prepara o Hospital de Campanha, leitos separados para o tratamento de covid-19, nos hospitais em que mantém convênios e repasses de verbas públicas
” (ID 502332, p.15), e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Intimado para manifestar-se acerca da possibilidade de extinção do processo originário por ausência de interesse processual, o autor/agravante peticionou arrazoando “
que a Ação Popular questiona a omissão Estatal em NÃO CUMPRIR O MÍNIMO EXISTENCIAL EM RELAÇÃO À UM DIREITO FUNDAMENTAL, QUAL SEJA, A SAÚDE, de modo que não se mostra razoável (...) nem mesmo HUMANO, que milhões de cidadãos capixabas, tanto os que dependem do sistema público de saúde como os que possuem planos de saúde e não podem utilizá-lo fiquem à mercê do Ente Público, que ao invés de ampliar os leitos de UTI, libera o funcionamento do comércio, levando o Estado ao colapso
”(ID. 505512, p. 12).

Em novo petitório (ID. 506679), o agravante reiterou críticas à aquisição de leitos em UTI na rede privada pelo Estado do Espírito Santo, oportunidade em que juntou aos autos diversas reportagens no intuito de demonstrar a necessidade de instalação de um hospital de campanha.

Decisão (Id. 508579) recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões (Id. 539261) vindicando, preliminarmente, a extinção da demanda originária pela inadequação da via eleita e, no mérito, o desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 723834) opinando pela extinção do processo originário por carência de ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001131-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS, em face de DECISÃO (Id ́s 502341 e 502343) proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO POPULAR (Processo nº 0007998-50.2020.8.08.0024) ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou a omissão estatal “
em cumprir o mínimo existencial em relação ao direito fundamental à saúde, considerando que por estarmos vivenciando uma pandemia, ao invés de criar um Hospital de Campanha, o Exmo. Sr. Governador insiste em comprar, diariamente, leitos de UTIs nos hospitais particulares, que também estão se esgotando, ao invés de ampliar a rede pública por meio do referido Hospital especializado no tratamento de pessoas com COVID-19
”(Id 502332, p. 03).

Para tanto, em relação ao direito à saúde, asseverou “
que o Poder Público não pode se esquivar de sua obrigação constitucional (artigos 6º, 23, II e 196, todos da CF/88) de prestar atendimento adequado ao cidadão, desde que existam elementos suficientemente capazes de comprovar a necessidade do tratamento
”(ID 502332, p.07), notadamente por tratar-se de direito fundamental.

Em seguida, destacou “
que a cláusula da ‘reserva do possível’ — ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível — não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade
”(Id 502332, p.12).

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, a fim de que “
o Estado do Espírito Santo construa, pelo menos 01 (um) ‘hospital de campanha’, situado na região da Grande Vitória, (...) de forma à resguardar a saúde pública. Disponibilizando, ainda, enquanto prepara o Hospital de Campanha, leitos separados para o tratamento de covid-19, nos hospitais em que mantém convênios e repasses de verbas públicas
” (ID 502332, p.15).

Intimado para manifestar-se acerca da possibilidade de extinção do processo originário por ausência de interesse processual, o autor/agravante peticionou arrazoando “
que a Ação Popular questiona a omissão Estatal em NÃO CUMPRIR O MÍNIMO EXISTENCIAL EM RELAÇÃO À UM DIREITO FUNDAMENTAL, QUAL SEJA, A SAÚDE, de modo que não se mostra razoável (...) nem mesmo HUMANO, que milhões de cidadãos capixabas, tanto os que dependem do sistema público de saúde como os que possuem planos de saúde e não podem utilizá-lo fiquem à mercê do Ente Público, que ao invés de ampliar os leitos de UTI, libera o funcionamento do comércio, levando o Estado ao colapso
”(ID. 505512, p. 12).

Em novo petitório (ID. 506679), o agravante reiterou críticas à aquisição de leitos em UTI na rede privada pelo Estado do Espírito Santo, oportunidade em que juntou aos autos diversas reportagens no intuito de demonstrar a necessidade de instalação de um hospital de campanha.

Com efeito, estabelece o artigo 5º, inciso LXXIII, da CF/88, que
“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 1º,
caput
e §1º, da Lei 4717/65, que qualquer cidadão é parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, entendido este como os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Vejamos:

“
Artigo 1º, Lei 4717/65.
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º -
Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.”

Examinados os autos, verifiquei que o autor/agravante registrou, em sua exordial, que “
pretende demonstrar a necessidade de se acolher a presente ação popular, diante da omissão do Governo do Estado do Espírito Santo em adotar medidas eficazes (criação de hospital de campana) (no combate ao COVID-19)
” (Id 502339, p. 04),
reiterando, ao final, que tal medida – construção de hospital de campanha – destinar-se-ia ao resguardo da saúde pública (Id 502339, p. 28).
Referida constatação se confirmou após a manifestação veiculada nos Ids. 505512 e 506679.

Note-se, portanto, que a demanda originária fora proposta com a finalidade exclusiva de questionar
suposto ato lesivo omissivo da Administração Pública Estadual

perpetrado contra a saúde pública
, ao não efetuar a construção de Hospitais de Campanha para o combate ao COVID-19, em que pese a opção do gestor público, dentro do crivo do mérito administrativo, por opções diversas, relatadas, inclusive, pelo próprio agravante, a exemplo da aquisição de leitos na rede privada.

Inexiste, assim, indicativo de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, tampouco a bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico ou cultural, parâmetros prescritos no artigo 5º, inciso LXXIII, da CF/88, e artigo 1º,
caput
e §1º, da Lei 4717/65, particularidade que torna inadequado o uso da Ação Popular.

A bem da verdade, pretende o autor/agravante não a anulação de ato lesivo, mas sim verdadeira implementação coercitiva de política pública específica pelo ente estatal, o que, à toda evidência, encontra óbice no Princípio da Separação dos Poderes.

Diante disso, sobressai-se a ausência de interesse processual do autor/agravante no modal adequação, particularidade que, frente à profundidade do efeito devolutivo (efeito translativo) e ao princípio da economia processual, atrai o indeferimento da petição inicial e a extinção da Ação Popular nº
0007998-50.2020.8.08.0024 nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do CPC/15.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao agravante ao pleitear a obtenção de mandamento judicial para interferir na estratégia adotada pelo Governo Estadual de combate ao COVID-19 no intuito de compelir o Estado do Espírito Santo a realizar a construção de Hospital de Campanha, uma vez que
a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, devendo, necessariamente, ater-se ao controle dos aspectos relacionados à legalidade deste, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Vejamos:

“
Ao Poder Judiciário é dado tão somente o controle de legalidade dos atos administrativos, não podendo realizar ingerência no denominado 'mérito administrativo'
(...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 30100125241, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

“(...)
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos limita-se à defesa dos parâmetros da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes do C. STJ. (...)”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso
para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir a demanda originária sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC/15, haja vista a ausência de interesse processual do autor/agravante.
Não há que se falar em condenação em custas e honorários sucumbenciais, face a ausência de comprovação de má-fé, a teor do artigo 5º, inciso LXXIII, da CF/88.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 -
Gabinete Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR -
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
(Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. PANDEMIA. COVID-19. CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A FIM DE RESGUARDAR A SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR. TENTATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO COERCITIVA DE POLÍTICA PÚBLICA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

I.
Estabelece o artigo 5º, inciso LXXIII, da CF/88, que “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
”

II.
Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 1º,
caput
e §1º, da Lei 4717/65, que qualquer cidadão é parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, entendido este como os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

III.
Na hipótese, a demanda originária fora proposta com a finalidade exclusiva de questionar suposto ato lesivo omissivo da Administração Pública Estadual perpetrado contra a saúde pública, ao não efetuar a construção de Hospitais de Campanha para o combate ao novo coronavírus (COVID-19), em que pese a opção do gestor público, dentro do crivo do mérito administrativo, por opções diversas, relatadas, inclusive, pelo próprio autor/agravante, a exemplo da aquisição de leitos na rede privada.

IV.
Pretende o autor/agravante não a anulação de ato lesivo, mas sim verdadeira implementação coercitiva de política pública específica pelo ente estatal, o que, à toda evidência, encontra óbice no Princípio da Separação dos Poderes.

V.
Inexiste, desta forma, a indicação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, tampouco a bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico ou cultural, parâmetros prescritos no artigo 5º, inciso LXXIII, da CF/88, e artigo 1º,
caput
e §1º, da Lei 4717/65, particularidade que caracteriza a ausência de interesse processual e atrai o indeferimento da petição inicial, com a consequente a extinção da Ação Popular nº
0007998-50.2020.8.08.0024 nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do CPC/15.

VI.
Recurso conhecido. Preliminar
ex officio
acolhida para extinguir a demanda originária por ausência de interesse processual.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso para conferir-lhe efeito translativo e extinguir o processo originário com espeque no artigo 485, incisos I e VI, do CPC/15, nos termos do voto do Relator.